Tribunal: TJDFT
Processo: 0707650-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OPOSIÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. ART. 932, III, DO CÓDIGO CIVIL. CONTRATO VÁLIDO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, em ação de oposição nos autos de busca e apreensão, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar válida a compra e venda do automóvel à opoente e condenou a oposta a promover a transferência do referido automóvel, junto a todos os órgãos competentes. 1.1. No recurso, a oposta aduz que os pagamentos realizados não foram comprovados e refuta a aplicação da teoria da aparência pelo Juízo, ao argumento de que o contrato da compra e venda do veículo é inválido, pois foi assinado por pessoa que não compõe o quadro societário da empresa que comercializou a venda do veículo. 1.2. Em contrarrazões, a segunda apelada, representada pela Curadoria Especial, suscita preliminar de inépcia da apelação, ao argumento de que a apelante não formulou pedido específico para a reforma da sentença, não sendo possível identificar qual a sua pretensão
2. Da preliminar de não conhecimento do apelo – rejeição. 2.1. Por exigência do art. 1.010, II, do CPC, a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, que se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 2.2. No caso, em que pese a falta de clareza da peça recursal, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, conquanto a argumentação utilizada no apelo se insurge contra a declaração de validade contratual entre a opoente e a empresa de veículos, bem como questiona os valores desembolsados no contrato de compra e venda, sendo possível compreender a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado vergastado.
3. Reputa-se válida a aquisição de veículo por terceiro de boa-fé, por meio de empresa consignatária, com plenos poderes conferidos pela proprietária do bem, principalmente quando ausente qualquer restrição ou gravame no veículo e os pagamentos são comprovados. 3.1. No caso dos autos, consta contrato de compra e venda do veículo Prisma LT, placa PAC 8454, no valor de R$ 35.900,00, parcelado, conforme detalhamento contratual. 3.2. Nesse contexto, em que pese ter indícios de hipótese de estelionato pela agência de veículos, que não repassou o valor da venda à proprietária, a solução apresentada pelo direito é a manutenção do bem na posse da compradora, resolvendo-se o direito da antiga proprietária mediante o pagamento de indenização. 3.3. Ou seja, de acordo com o contrato de consignação, a apelante entregou o seu veículo para venda a terceiros, sendo legítima e de boa-fé a aquisição do automóvel pela apelada. Ademais, para a quitação do veículo, os quais seriam pagos com notas promissórias, a apelada depositou a quantia relativa de R$ 6.680,00, faltantes para a quitação, em Juízo, para serem ressarcidas à apelante.
4. Nos termos do artigo 932, III, do Código Civil, são também responsáveis pela reparação civil, o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele. 4.1. Assim, se as circunstâncias em que foi realizada a compra e venda incute no consumidor a legítima expectativa de estar contratando com a empresa empregadora do comprador, aplica-se a teoria da aparência e a empresa responde pelos danos causados ao consumidor. 4.2. Isso porque o consumidor, no caso a apelada, ao ser atendido por funcionária da empresa de veículos da loja, teve a expectativa de estar contratando com a empresa, por meio de preposto. 4.3. Desse modo, ao contrário do que sustenta a apelante, o conjunto probatório amealhado nos autos denota a boa fé da apelada/opoente, o que enseja a sua manutenção na propriedade do bem, nos termos da sentença vergastada.
5. Apelação improvida.